Tribunal: TJES
Processo: 0000513-77.2018.8.08.0053
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Direito de Imagem; Assistência Judiciária Gratuita; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000513-77.2018.8.08.0053
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: FABIO RODRIGUES LACERDA e outros
APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO PARA CADASTRO DE RESERVA. CANDIDATO COM DEFICIÊNCIA (PCD). ÓBITO DO CANDIDATO NO CURSO DA AÇÃO.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA MANTIDA.
LEGITIMIDADE DOS SUCESSORES PARA PLEITO INDENIZATÓRIO.
PRELIMINARES REJEITADAS.

MÉRITO.
PRETERIÇÃO ILEGAL.
IN
OCORRÊNCIA. CLASSIFICAÇÃO REGIONALIZADA. AUSÊNCIA DE NOMEAÇÕES PARA A LOCALIDADE DO CANDIDATO. RESERVA DE VAGAS. NÚMERO DE APROVADOS INSUFICIENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta pelas sucessoras de candidato falecido, aprovado para o cargo de Técnico Bancário na vaga destinada a pessoas com deficiência (PcD), em concurso público para formação de cadastro de reserva.

2)
A sentença de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos de obrigação de fazer e de indenização por danos materiais e morais, por entender inexistente a preterição ilegal alegada.

3)
As apelantes sustentam a ocorrência de preterição, argumentando que: (i) candidato com classificação geral inferior fora nomeado; e (ii) inobservância do percentual de 10% de vagas reservadas para PcDs.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4)
Há três questões em discussão: (i) saber se deve ser mantido o benefício da gratuidade de justiça concedido às apelantes; (ii) se os sucessores de candidato falecido possuem legitimidade e interesse para prosseguir na ação buscando reparação patrimonial decorrente de suposta preterição; (iii) se a nomeação de candidato PcD para localidade diversa e a não observância do percentual de vagas reservadas configuram preterição arbitrária a ensejar direito à nomeação e à consequente indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5)
Não procede a impugnação à gratuidade de justiça, pois os documentos apresentados corroboram a situação de hipossuficiência, inexistindo elementos a infirmar a presunção de veracidade da declaração de pobreza, já acolhida em primeira instância.

6)
Embora o direito à nomeação em cargo público seja personalíssimo, extinguindo-se com o óbito do candidato, os eventuais efeitos patrimoniais decorrentes de preterição ilegal são transmissíveis aos herdeiros, que possuem legitimidade e interesse processual para assumir o polo ativo e pleitear a correspondente indenização.

7)
A aprovação em concurso para cadastro de reserva gera mera expectativa de direito, que se convola em direito subjetivo apenas em caso de preterição arbitrária e imotivada pela Administração, conforme tese fixada pelo STF (Tema 784).

8)
Não há preterição quando o edital prevê classificação por localidade e a Administração nomeia candidato para município diverso daquele para o qual concorreu o autor.

9)
A ordem de classificação a ser observada é aquela referente à região de opção do candidato, para a qual não houve convocação de nenhum candidato PcD.

10)
A inobservância do percentual mínimo de vagas reservadas não configura, por si só, ato ilegal quando o número de candidatos aprovados na lista de PcD é insuficiente para atingir a cota legal sobre o total de vagas efetivamente providas.

11)
Ausente a comprovação de ato ilícito (preterição arbitrária), falece o dever de indenizar, o que torna improcedentes tanto o pedido principal quanto os acessórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12)
Preliminares rejeitadas. Apelação desprovida.

Tese de julgamento:

1. O direito à nomeação em concurso público se extingue com o óbito do candidato, mas os efeitos patrimoniais de eventual preterição são transmissíveis aos herdeiros, que detêm legitimidade para o pleito indenizatório.

2. Em concurso para cadastro de reserva com previsão de classificação regionalizada, não configura preterição a nomeação de candidato para localidade diversa daquela para a qual concorreu o interessado.

3. A não aplicação do percentual legal de reserva de vagas para pessoas com deficiência não caracteriza preterição quando o número de candidatos aprovados na lista específica é insuficiente para atingir a referida cota sobre o total de nomeados.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, § 11 do art. 85.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 784 de Repercussão Geral; STJ, REsp 1.957.408, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 07.02.2023; TRF-4, AC 50139170920114047100, Rel. Des. Roger Raupp Rios, 3ª Turma, j. 29.04.2025.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, rejeitar as preliminares para, no mérito, por igual votação, negar provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Adota o Relatório já exarado.

PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA

O apelado impugna a concessão do benefício da gratuidade de justiça às apelantes na sentença.

Contudo, em atendimento ao despacho de Id. 15362722, as recorrentes apresentaram documentos que corroboram a situação de hipossuficiência declarada, notadamente os extratos bancários e a declaração de imposto de renda, os quais demonstram que a renda auferida é, em grande parte, comprometida com despesas ordinárias, não havendo elementos que infirmem a presunção de veracidade da declaração de pobreza (Id. 15747772).

Ademais, a própria sentença de primeiro grau deferiu o benefício, e a situação fática apresentada não indica alteração na capacidade financeira das partes.

Do exposto,
rejeito a impugnação e mantenho o benefício em sede recursal.

PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL

O recorrido suscita preliminares de ilegitimidade e ausência de interesse recursal das sucessoras do autor originário, falecido no curso da demanda, ao argumento de que o direito à nomeação em cargo público é personalíssimo e, portanto, intransmissível.

Com efeito, o pleito de nomeação e posse em cargo público detém natureza personalíssima, extinguindo-se com o óbito do titular do direito.

Todavia, a pretensão deduzida na exordial e reiterada no apelo não se limita à obrigação de fazer, abrangendo também a reparação por danos materiais, fundada na teoria da “perda de uma chance”.

Sob esse prisma, os efeitos patrimoniais de eventual direito reconhecido judicialmente são transmissíveis aos herdeiros, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal Regional Federal da 4ª Região:

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CANDIDATO EXCLUÍDO DE CONCURSO PÚBLICO. LIMINAR CONCEDIDA NA ORIGEM PARA ASSUMIR O CARGO EM 2013 . ESTABILIZAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. ÓBITO POSTERIOR. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE . REFORMA DO ACÓRDÃO COM EXTINÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA. NÃO INTERFERÊNCIA NOS EFEITOS REFLEXOS DOS ATOS ADMINISTRATIVOS NÃO TRATADOS NO MANDADO DE SEGURANÇA. I - Na origem trata-se de mandado de segurança contra ato que excluiu do certame candidato a concurso público. Concedida a liminar, na sentença, concedeu-se a segurança . No Tribunal a quo a sentença foi mantida e foi rejeitada a alegação de perda do objeto em razão do óbito da parte impetrante. II - Não há violação do 535 do CPC/1973 (art. 1.022 do CPC/2015) quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a fundamentadamente (art . 165 do CPC/73 e do art. 489 do CPC/2015), apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese. III - Conforme entendimento pacífico desta Corte, "o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão". A prescrição trazida pelo art . 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, "sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida". ( EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3ª Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016 .) IV - A Corte de origem decidiu a controvérsia relacionada à extinção do mandado de segurança em razão do óbito da parte impetrante com base no fundamento de que aplica-se a teoria do fato consumado. V - Assim, verifica-se que a Corte de origem decidiu em confronto com a jurisprudência desta Corte quanto à extinção do mandado de segurança.
No caso dos autos em que se pretende a nomeação da parte impetrante em cargo em razão de aprovação em concurso público, ocorrido o óbito da parte impetrante, perde objeto o mandado de segurança.
[...]
VI - Há que se ressaltar, todavia, que a extinção do mandado de segurança não implica no desfazimento das consequência jurídicas da concessão da segurança, porquanto decorrentes dos desdobramentos da prática do ato administrativo, que tem repercussão na esfera patrimonial da parte impetrante e dos seus herdeiros
, não discutidas nestes autos. VII - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial parcialmente conhecido e provido tão somente para reformar o acórdão e extinguir o mandado de segurança. (STJ - REsp: 1957408 PR 2021/0275776-8, Data de Julgamento: 07/02/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/02/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO PARA PREENCHIMENTO DE CADASTRO DE RESERVA . EXISTÊNCIA DE CARGO OCUPADO POR SERVIDOR DE CARGO DIVERSO. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. EXISTÊNCIA. INDENIZAÇÃO . IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VALOR DA REMUNERAÇÃO. APURAÇÃO PELA PERDA DA CHANCE. 1. A aprovação em concurso público para o preenchimento de cadastro de reserva não gera direito subjetivo à nomeação, o qual somente surgirá nas hipóteses em que restar demonstrada a preterição arbitrária do candidato diante da existência de cargo vago (Tema 784 do STF) . 2. Por ocasião da fixação da tese jurídica do Tema 784 o Supremo Tribunal Federal assentou, expressamente, que o comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame autoriza a conclusão no sentido da preterição do candidato aprovado no concurso, ainda que fora do número de vagas ou, como ocorre na hipótese em apreço, aprovado para preenchimento de cadastro de reserva. 3. Caso em que, ao tempo em que realizado o concurso público prestado pelo demandante, o cargo por ele pretendido, e para o qual foi aprovado em primeiro lugar no certame, vinha sendo ocupado por pessoa que ingressou nos quadros funcionais da entidade ré para o exercício de cargo diverso, restando caracterizada, assim, a preterição arbitrária da parte autora da ação. 4.
Na linha da jurisprudência sedimentada pelos Tribunais Superiores, o reconhecimento judicial do direito à nomeação em concurso público, não acarreta o direito ao pagamento de indenização com base no valor da remuneração devida, dado que não houve a prestação do serviço, ressalvado, de outro modo, o direito ao pagamento de indeniza
ç
ão pela perda de uma chance, cujo montante deverá ser apurado a partir da diferença entre a remuneração devida e os valores que o candidato prejudicado tenha auferido em razão de outros vínculos contratuais ao longo do período em questão.
5. Apelo da CEF parcialmente provido, e provido o recurso adesivo da parte autora da ação. (TRF-4 - AC: 50139170920114047100 RS, Relator.: ROGER RAUPP RIOS, Data de Julgamento: 29/04/2025, 3ª Turma, Data de Publicação: 30/04/2025)

Portanto, ainda que a obrigação de nomear seja intransmissível, remanesce o interesse processual das sucessoras no que tange à pretensão indenizatória dela decorrente, motivo pelo qual
rejeito a preliminar
.

MÉRITO

A controvérsia central reside em definir se o autor originário, aprovado em concurso público para formação de cadastro de reserva de técnico bancário do Banestes S. A., teve a nomeação ilegalmente preterida, de modo a ensejar reparação patrimonial.

As apelantes fundamentam a preterição em dois pontos principais: a nomeação de candidato em classificação posterior na lista geral de PcDs e a inobservância do percentual mínimo de vagas reservadas.

A sentença recorrida, por sua vez, afastou o direito à nomeação por se tratar de concurso para cadastro de reserva, o que geraria mera expectativa de direito, e por não vislumbrar preterição, uma vez que nenhum candidato PcD fora convocado para a mesma localidade de lotação do autor (Alto Rio Novo).

De início, cumpre ressaltar que o Supremo Tribunal Federal sedimentou, no
Tema 784 de Repercussão Geral,
que a aprovação em concurso público para cadastro de reserva, isto é, fora do número de vagas, gera mera expectativa de direito à nomeação.

Essa expectativa, contudo, convola-se em direito subjetivo quando demonstrada a preterição arbitrária pela Administração, a contratação de pessoal de forma precária para o preenchimento de vagas existentes ou a manifestação inequívoca da necessidade de provimento do cargo, consoante se extrai da tese firmada pelo Excelso Pretório:

Tema 784

O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato
.

Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 1 - Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 2 - Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 3 - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.

In casu
, as apelantes alegam que o autor, classificado na 26ª posição geral entre os candidatos com deficiência, após retificação judicial do resultado, teria sido preterido pela nomeação do 27º colocado.

Contudo, análise detida impõe conclusão diversa.

O concurso em tela (Edital nº 01/2012) previa a classificação por município/microrregião/região.

O autor originário concorreu para o município de Alto Rio Novo, obtendo a 1ª colocação entre os candidatos PcD para essa localidade (Id. 14672175, pág. 3).

A sentença é clara ao afirmar que, para o município de Alto Rio Novo, "
foram convocados apenas quatro candidatos da ampla concorrência e nenhum da lista PcD
" (Id. 14672173).

As apelantes não produziram prova em sentido contrário, ou seja, não demonstraram que algum candidato PcD tenha sido nomeado para a localidade à qual o autor estava vinculado.

A alegação de que a nomeação do 27º colocado geral (Roberto Carlos Kill), lotado em Vitória, caracterizaria preterição não se sustenta, pois a ordem de classificação a ser observada é aquela referente à localidade para a qual o candidato concorreu, sob pena de violação às próprias regras do edital.

No que tange à suposta violação do percentual de 10% de vagas reservadas, o argumento também não prospera.

Sendo o certame destinado à formação de cadastro de reserva, a aplicação do percentual legal se dá sobre as vagas que surgem e são efetivamente providas durante o prazo de validade do concurso, e não sobre o total de convocações, que incluem candidatos desistentes.

O apelado nomeou 362 candidatos da ampla concorrência e 19 candidatos PcD (Id. 14672175), o que corresponde a aproximadamente 5,25% do total de nomeados.

Embora inferior ao percentual legal, é preciso considerar que o número de aprovados na lista de PcD era limitado a 27 candidatos.

Se todos os 27 candidatos PcD aprovados tivessem sido nomeados, ainda assim o percentual não alcançaria os 10% do total de 381 nomeados (362 ampla concorrência + 19 PcD).

A Administração não pode ser compelida a nomear além do número de candidatos aprovados na lista específica.

Dessa forma, não se verifica a preterição arbitrária e imotivada, requisito essencial para a convolação da expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação em concursos para cadastro de reserva.

Por conseguinte, ausente o ato ilícito, não há que se falar em dever de indenizar, seja por danos materiais ou morais.

A improcedência do pedido principal acarreta, logicamente, a improcedência dos pedidos acessórios.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento, mantendo incólume a sentença
.

Majoro

em 2
%
a verba honorária
, na forma do § 11 do art. 85 do CPC,
m
a
ntida a suspensão por força da gratuidade da justiça
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Sessão de 24.11.2025 a 28.11.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.
SESSÃO: 21ª Sessão Ordinária VIRTUAL de 24/11/2025

VOTO: Acompanho o voto de Relatoria

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões